Tribunal: TJSP
Processo: 2211389-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. Insurgência contra a r. decisão. Ausência de emissão de CAT. ACOLHIMENTO. Documento que não é indispensável à propositura da ação. Presentes os elementos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - CAT, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. Insurgência contra a r. decisão. Ausência de emissão de CAT. ACOLHIMENTO. Documento que não é indispensável à propositura da ação. Presentes os elementos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. Ausência de irregularidades. Prosseguimento da ação para regular instrução processual. Entendimento assentado pela E. 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DO SEGURADO PROVIDO.